Tribunal: TJSP
Processo: 1093444-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*RECURSO - Apelac ̧a~o – Conhecimento - Demonstração satisfatória, pelo apelante, do motivo pelo qual entende que a r. sentença está incorreta, impugnando seus fundamentos e postulando sua reforma – Inexistência de vulneração do disposto no art. 1.010 do CPC - Preliminar afastada.

CONTRATO - Financiamento para aquisic ̧a~o de vei ́culo, instrumentalizado por ce ́dula de cre ́dito banca ́rio -

Ementa:
*RECURSO - Apelac ̧a~o – Conhecimento - Demonstração satisfatória, pelo apelante, do motivo pelo qual entende que a r. sentença está incorreta, impugnando seus fundamentos e postulando sua reforma – Inexistência de vulneração do disposto no art. 1.010 do CPC - Preliminar afastada.

CONTRATO - Financiamento para aquisic ̧a~o de vei ́culo, instrumentalizado por ce ́dula de cre ́dito banca ́rio - Reconhecimento da aplicac ̧a~o do Co ́digo de Defesa do Consumidor que na~o acarreta, automaticamente, a nulidade de cla ́usulas contratuais - Juros remunerato ́rios - Limitac ̧a~o Descabimento - Estipulac ̧a~o livre, decorrente das regras de mercado, devendo apenas obedecer a`s limitac ̧o~es do CMN e do BACEN - Su ́mula 596 do C. STJ - Ause^ncia de demonstrac ̧a~o da abusividade das taxas exigidas pela instituic ̧a~o banca ́ria - Capitalizac ̧a~o - Admissibilidade da referida pra ́tica, autorizada pela Lei no 10.931/04 (art. 28, § 1o, I), com relac ̧a~o a`s ce ́dulas de cre ́dito - Permissivo legal ainda contido na Medida Proviso ́ria no 1.963/2000 (art. 5o), reeditada sob o no 2.170/2001, cuja inconstitucionalidade na~o foi reconhecida pelo C. STF, por se encontrar pendente de julgamento a ADI no 2316 - Previsa~o, outrossim, de incide^ncia de taxa de juros anual superior ao duode ́cuplo da mensal, o que ja ́ seria suficiente para permitir a capitalizac ̧a~o – Matérias analisadas pelo C.STJ em procedimento de recurso repetitivo - Súmula 541 da referida Corte Superior - "Tabela Price" – Regularidade de sua utilização como critério para amortização dos juros - Tarifa de cadastro – Legitimidade da cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e o banco - Contrato posterior à vigência da Resolução CMN 3.518/2007 – Súmula 566 do C. STJ – Tarifa de emitente financeiro ou registro do contrato – Cobrança que, a princípio, não entra em conflito com a regulação bancária (Tema no 958/STJ) – Comprovação da efetiva prestação do serviço – Seguro – Insurgência contra sua cobrança que não pode ser conhecida, por configurar vedada inovação.

APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E NESTA NÃO PROVIDA.*